Tribunal: TJDFT
Processo: 0741986-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido de concessão de tutela provisória de urgência para que fosse determinado ao Distrito Federal a extensão do acesso ao benefício Passe Livre Estudantil à menor, “possibilitando, assim, a continuidade dos estudos dela, até o trânsito em julgado da ação”. Sustenta que a probabilidade do direito está evidenciada “nos documentos que demonstram que são necessários o uso de (4) quatro passes para realizar o trajeto da residência da parte agravante até sua escola”, que “reside em Águas-Claras e a sua escola (Centro de Ensino Fundamental Athos Bulcão) fica localizada no SHCES 309, Lote 01, Cruzeiro Novo, Brasília — DF”, razão pela qual “precisa pegar o metrô até o Park Shopping e só depois utiliza o ônibus para chegar até a escola”, que há “insegurança em utilizar as linhas de ônibus que fazem o trajeto de sua residência até a escola, pois não cumprem com o horário estabelecido, ocasionando atrasos frequentes na chegada da agravante na escola”, e que o “percurso ofertado pela linha 099.1 (Cruzeiro/ F. Importados - Taguatinga Centro / Aguas Claras / Areal) é extremamente extenso e a parada de ônibus de descida da estudante é quase a última do trajeto. Vale destacar que a parada de ônibus fica distante a aproximadamente 800 metros da casa da menor, tendo ela que se dirigir até a EPTG — Estrada Parque Taguatinga — para fazer uso do transporte”. Ressalta que “o próprio BRB Mobilidade relatou que o Google Maps informa duas linhas: metrô-ônibus ou ônibus-ônibus, a autora requer a extensão do acesso do benefício Passe Livre Estudantil para que possa utilizar o metrô e o ônibus para ir e voltar das aulas, pois a viagem é menos penosa para esta, já que não só a distância percorrida é menor, como também o tempo gasto, além do que, a estação Concessionárias fica a 200 metros de sua residência”. Afirma que “ao não fornecer a extensão do acesso do benefício Passe Livre Estudantil para a autora, esta fica sem condições de frequentar as aulas, situação que já ocorreu entre os dias 23 e 28 de agosto de 2023”. Alude ao direito à educação e ao transporte, colaciona jurisprudência e requer a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária e a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Agravado a extensão do acesso do benefício do Passe Livre Estudantil. No mérito, pede o provimento do agravo com a confirmação da liminar. É a suma dos fatos. De início, registro que a gratuidade de justiça deferida à Agravante pelo Juízo a quo se estende a esta instância recursal. Transcrevo a Decisão agravada: I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum manejada por H. P. A. no dia 04/09/2023 (devidamente representada pela sua mãe Helane Pereira de Oliveira), em desfavor do Distrito Federal. A autora afirma que “é menor impúbere com atuais 12 anos de idade, reside com a mãe no endereço sito à Rua 37 Norte, Lote 04, Residencial Cincinatti, Apto-1003, Águas Claras - DF, CEP: 71.919-360, conforme demonstra o comprovante de endereço acostado aos autos. A menor faz uso do Passe Livre Estudantil, já que está regularmente matriculada no Centro de Ensino Fundamental Athos Bulcão, localizado no SHCES 309, Lote 01, Cruzeiro Novo, Brasília — DF, e mora no endereço declinado acima. Informa que o benefício do Passe Livre Estudantil fora ofertado com apenas 54 (Cinquenta e quatro) acessos mensais e que tal monta revela-se insuficiente, pois existe a necessidade de utilizar 04 (quatro) acessos diários, sendo 2 acessos para ônibus e 2 acessos para metrô. Aduz que para ir à aula utiliza o metrô que sai de Águas Claras e vai até o Park Shopping e que do Park Shopping até o Cruzeiro, local da escola, faz uso de ônibus. Na volta para casa utiliza ônibus do cruzeiro até o Park Shopping e do Park Shopping até Águas Claras, local de sua residência, utiliza o metrô. Importante destacar que a linha de ônibus que faz o percurso casa/escola, escola/casa não cumpre os horários estabelecidos e divulgados pela própria plataforma da empresa que faz o transporte, ocorrendo atrasos todos os dias e, por vezes, não acontecendo a viagem programada para aquele horário, fato que é público e notório, fazendo com que a autora utilize o metrô como meio de transporte. Em 23.08.2023 a autora foi impedida de usar o transporte público porque o cartão Passe Livre Estudantil ficou sem crédito, pois havia esgotado o limite de 54 acessos mensais. Por esse motivo, tendo em vista que a genitora não pôde arcar com os custos das passagens, a menor teve de faltar às aulas, retornado somente no dia 28.08.2023, ocasião em que teve como custear de forma integral o transporte. Ante o exposto, a mãe da menor buscou ajuda por parte da Defensoria Pública do Distrito Federal que encaminhou ofício solicitando a extensão de acesso do beneficio Passe Livre Estudantil - PLE - em nome da autora, consoante doc.anexo. Entretanto, o BRB mobilidade indeferiu o pedido, para tanto, alegou que em uma consulta ao trajeto feito pela estudante, foi possível identificar que o próprio Google Maps informa duas linhas: metrô-ônibus ou ônibus-ônibus. Noutro momento, informou que foi realizada análise da solicitação de extensão de acesso Passe Livre Estudantil para a estudante, nos dias 23 e 25/08/2023 e ainda, reanálise do pedido no dia 29/08/2023, sendo a solicitação reprovada mediante a observação de que a quantidade de acessos concedida até o momento (54 acessos mensais) é suficiente para suprir a demanda de acordo com documentos cadastrais enviados junto ao sistema do Passe Livre Estudantil (Analisado endereço residencial e escolar), sendo identificado mais de três opções de linhas em horários diversos para caso em questão, doc.anexo.” (sic) (id. n.o 170631413, p. 2-3). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão liminar de tutela provisória de urgência antecipada, “para determinar ao requerido que implemente de imediato a extensão do acesso ao beneficio Passe Livre Estudantil em nome da autora, de forma que custeie integralmente a ida e a volta da menor, possibilitando, assim, a continuidade dos estudos dela, até o trânsito em julgado da ação;” (sic) (id. n.o 170631413, p. 14). No mérito, pleiteia que “seja julgado procedente o pedido, com a confirmação da tutela de urgência pleiteada, determinando ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fazer consistente na implementação imediata da extensão do acesso ao beneficio Passe Livre Estudantil em nome da autora, de maneira que custeie integralmente a ida e a volta da menor, possibilitando, assim, a continuidade dos estudos dela;” (sic) (id. n.o 170631413, p. 15). Em 05/09/2023, o Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal se declarou absolutamente incompetente para processar e julgar o caso concreto (id. n.o 170952310), razão pela os autos vieram redistribuídos e conclusos para este órgão jurisdicional de 1a instância. É o relatório. II - FUNDAMENTOS O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Apreciando os autos, não é possível vislumbrar a verossimilhança das circunstâncias fáticas expostas na petição inicial, tendo em vista que ao que parece, o Núcleo de Gratuidade da Gerência de Produtos e Serviços de Mobilidade do Banco de Brasília S./A. se debruçou, com vagar, sobre o requerimento administrativo formulado por H.P.A., havendo concluído que a quantidade de acessos cadastrada no cartão vinculado à demandante se mostra como adequada para o itinerário escolar da autora (id. n.o 170631419). Nesse contexto, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Desta feita, à míngua de um dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, não há que se falar na concessão da tutela de urgência almejada, revelando-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, com a observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao Juízo. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) indefiro o pedido de tutela provisória de urgência; mas, por outro lado, (ii) concedo o benefício da gratuidade judiciária em favor da autora, com amparo no art. 98 e ss. do CPC/2015. ... A um primeiro e provisório exame, tenho que referida Decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. A Lei n. 4.462, de 13 de janeiro de 2010, que dispõe sobre o Passe Livre Estudantil nas modalidades de transporte público coletivo, prevê que o benefício será limitado a 54 (cinquenta e quatro) viagens por mês e por estudante (Art. 4o) e que o limitador de que trata este artigo refere-se a cada linha usada pelo estudante para o trajeto residência-escola-residência. Embora o cartão de Passe Livre Estudantil dê direito a 54 (cinquenta e quatro) acessos por mês nos ônibus e no metrô, o estudante poderá solicitar aumento de acessos se houver necessidade de realizar mais viagens para realizar o trajeto. No caso, a Agravante solicitou o aumento de acessos (4 passes diários) por considerar que a distância e o tempo gasto com seu deslocamento por meio de metrô, seguido da utilização de ônibus, até a sua escola são menores, uma vez que reside em Águas Claras e estuda no Centro de Ensino Fundamental Athos Bulcão, localizado no SHCES 309, Lote 01, Cruzeiro Novo, e que o “percurso ofertado pela linha 099.1 (Cruzeiro/ F. Importados - Taguatinga Centro / Aguas Claras / Areal) é extremamente extenso e a parada de ônibus de descida da estudante é quase a última do trajeto. Referida solicitação foi indeferida pelo Núcleo de Gratuidade da Gerência de Produtos e Serviços de Mobilidade do Banco de Brasília S.A. nos seguintes termos: Informamos que foi realizado análise da solicitação de extensão de acesso Passe Livre Estudantil - PLE para a estudante, H. P. A., CPF n... (representada pela sua genitora, H. P. DE O.) nos dias 23 e 25/08/2023 e ainda, reanálise do pedido no dia 29/08/2023, sendo a solicitação reprovada mediante a observação de que a quantidade de acessos concedida até o momento (54 acessos mensais) é suficiente para suprir a demanda de acordo com documentos cadastrais enviados junto ao sistema do Passe Livre Estudantil (Analisado endereço residencial e escolar), sendo identificado mais de três opções de linhas em horários diversos para caso em questão. Levando-se em consideração que a regra legal é a de concessão de 54 (cinquenta e quatro) acessos por mês, cuja quantidade foi considerada suficiente para suprir a demanda da Agravante, sua alegada necessidade de aumento por reputar “menos penosa” a utilização do metrô para deslocamento até o Park Shopping e em seguida ônibus até o Cruzeiro Novo, em princípio, não possui o condão de afastar a Decisão supracitada de modo a excepcionar o disposto na Lei n. 4.462, de 13 de janeiro de 2010. Ademais, a verossimilhança da alegação deve ser verificada de plano e a alegada necessidade de aumento de acessos do Passe Livre Estudantil demanda a observância do contraditório e a regular instrução do feito. À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator